Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601267-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601267-36.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/08/2022
Processo referência: 06012388320226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSOL REDE
(PSOL/REDE) - JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS - REDE SUSTENTABILIDADE - CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS (REQUERENTE)
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - Comissão
Provisória do Paraná (REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS (IMPUGNADO)
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
533
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.215

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601267-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: Federação PSOL REDE (PSOL/REDE)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - Comissão Provisória do Paraná
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO. CONTAS.
EXECUTIVO MUNICIPAL. ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
I N S A N Á V E L . C O N F I G U R A Ç Ã O .
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE.

1. O art. 1º, I, g, do Estatuto das
Inelegibilidades reclama, para a sua
caracterização, o preenchimento,
cumulativo, dos seguintes pressupostos
fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou
funções públicas; (ii) a rejeição das contas
pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade
da irregularidade apurada, (iv) o ato doloso
de improbidade administrativa; (v) a
irrecorribilidade do pronunciamento que
desaprovara; e (vi) a inexistência de
suspensão ou anulação judicial do aresto
que rejeitara as contas. Precedentes.

2. In casu, configura-se a inelegibilidade
diante da rejeição das contas do então
Num. 43153533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

Prefeito Municipal, em razão de reajuste de
salário de servidores sem embasamento
legal, pagamento a maior de subsídio
próprio, realização de despesa sem
empenho e crédito adicional em
inobservância à Lei Orçamentária anual,
tratando-se de atos dolosos de improbidade
administrativa que causaram prejuízo ao
erário, enriquecimento ilícito e violaram os
princípios da administração pública.

3. Impugnação procedente. Registro
indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro
de candidatura, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de JOAO GUILHERME
RIBAS MARTINS, para o cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19, foi
apresentada impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, ao fundamento de que o
impugnado se encontra inelegível por oito anos contados de 03/03/2016, uma vez que, na
qualidade de Prefeito de Piraquara, teve desaprovadas pela Câmara Municipal as contas
relativas aos exercícios financeiros de 2002, 2003 e 2004, em razão de irregularidades
insanáveis e que configuram ato doloso de improbidade administrativa.

Requer a expedição de ofício ao Tribunal de Contas solicitando a íntegra de
processos nº 163195/03, 126544/04 e 131142/05.

Ao final, pugna pelo indeferimento do registro de candidatura.

Regularmente citado, o impugnado contestou sob a alegação de que os
acórdãos do Tribunal de Contas não atribuem qualquer penalidade, sequer aplicaram
multa, atraindo a aplicação do novel § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/90; que não ficou
Num. 43153533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

evidenciada a existência de dolo; que não geram inelegibilidade atos de improbidade
administrativa que eventualmente causem lesão ao erário praticados de forma culposa;
que a caracterização da inelegibilidade demanda que o ato doloso gere lesão ao erário e
enriquecimento ilícito; que são nulos os decretos legislativos que desaprovaram as contas
da gestão do impugnado. Protestou, genericamente, pela produção de prova documental.

Por despacho, indeferiu-se o pedido de expedição de ofício ao Tribunal de
Contas do Estado, bem como o protesto genérico de produção de outras provas,
declarando-se encerrada a fase instrutória.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos identificando a
inconsistência que deu base à impugnação.

A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601238-83.2022.6.16.0000.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pugnando pela
reconsideração do indeferimento de expedição de ofício ao TCE/PR e, no mérito, pela
procedência da impugnação com o consequente indeferimento do registro de candidatura.

Quando os autos encontravam-se em pauta de julgamento o advogado
apresentou nova petição.

É o relatório.

VOTO

A questão versada nos autos resume-se a verificar se a rejeição das contas
dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 apresentadas pelo impugnado - na qualidade de
Prefeito Municipal de Piraquara - enquadra-se na inelegibilidade prevista no art. 1º, I
alínea 'g', da Lei Complementar nº 64/90.

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição.

Para caracterização da inelegibilidade em comento devem estar presentes os
seguintes requisitos cumulativos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito
administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que configure
(b) ato de improbidade administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não
Num. 43153533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.

Não se olvida da recente inclusão do § 4º-A ao dispositivo em comento, por
meio da Lei Complementar nº 184/2021, que enuncia:

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (Incluído pela Lei Complementar nº 184, de 2021)

Sem adentrar o mérito quanto à possibilidade ou não de aplicação do novel
dispositivo a fatos ocorridos antes de sua vigência, denota-se que, no presente caso,
houve imputação de débito, conforme será analisado no item "remuneração dos
agentes políticos", o que, por si só, é suficiente para afastar a aplicação da regra de
exceção.

Nessa senda, passo à análise dos pressupostos:

(i) Rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas:

Conforme constou da inicial de impugnação, por meio dos Decretos
Legislativos nº 002/2016, 003/2016 e 004/2016, os quais endossaram os pareceres
prévios emitidos por unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas do Paraná
(Processos nº 163195/03, 126544/04 e 131142/05), houve a rejeição das contas do
Executivo Municipal de Piraquara dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, período em que o
impugnado estava investido no cargo de Prefeito Municipal.

Assim, não resta dúvida acerca do preenchimento do primeiro requisito.

(ii) Órgão competente e decisão irrecorrível no âmbito administrativo:

Tratando-se de prestação de contas anual do Executivo Municipal, a Câmara
Municipal é o órgão competente para julgá-las, conforme interpretação extraída do art. 31,
§ 2º, da CF/88:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de
dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Nesse sentido colhe-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO
TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS
Num. 43153533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990,
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE.
DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder
Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão
parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF,
art. 31, § 2º).
II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de
todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores,
em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da
República (“checks and balances”).
III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a
decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada
pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.
IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea
g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de
prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas
Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes,
cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos
vereadores”.
V - Recurso extraordinário conhecido e provido.
[RE 848826, Rel. ROBERTO BARROSO, Rel. p/ Acórdão: RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 24-08-2017]

No mesmo sentido, dispõe o art. 16, § 1º, XIV, da Lei Orgânica de Piraquara:

Art. 16 Compete à Câmara Municipal deliberar sobre forma de projeto de Lei,
sujeito à sanção do Prefeito, sobre as matérias de competência do Município,
especialmente sobre:
§ 1º Compete privativamente à Câmara Municipal:
XIV - julgar as contas do Prefeito, incluídas as da administração indireta, e da
Mesa da Câmara Municipal, na forma da Lei;

Outrossim, da análise dos art. 208 a 216 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Piraquara, que estabelece o procedimento de tomada de contas do Prefeito,
não se constata a previsão de recurso administrativo acerca da desaprovação das contas,
motivo pelo qual tem-se o preenchimento do segundo pressuposto.

(iii) irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa:

Voltando-se às irregularidades imputadas ao interessado, no que interessa ao
presente, elas foram assim descritas no Acórdão nº 200/2005 do Tribunal de Contas,
relativo à tomada de contas do exercício de 2002:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS: "o responsável informa que
Num. 43153533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

o reajuste de 11,3% foi concedido por meio de Decreto nº 2.153/02, que
reajusta os vencimentos e vantagens dos servidores públicos municipais.
Entende-se que a justificativa apresentada não pode ser acolhida, uma vez
que o ato utilizado foi contrário ao que determina o art. 37, X da Constituição
Federal [...]. Portanto, face à ausência de lei específica para a concessão de
reajuste aos agentes políticos, conclui-se pela manutenção da
irregularidade com ressarcimento do valor apontado pela Instrução nº
1354/03 - Primeiro Exame devidamente atualizado até a data do efetivo
recolhimento - R$ 10.292,04.
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO -
FALTA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE MÍNIMO EM EDUCAÇÃO: a entidade
encaminha uma planilha demonstrativa das receitas e despesas da educação
alegando que o percentual aplicado foi de 29,04%. Não obstante as
justificativas apresentadas, não foi encaminhada qualquer documentação que
pudesse comprovar o alegado, fato que torna impossível a verificação do real
índice de aplicação na educação.
FALTA DE APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS DO FUNDEF PARA O
MAGISTÉRIO: A entidade encaminha uma planilha demonstrativa das
receitas e despesas da educação, alegando que foram aplicados 63,27% dos
recursos na remuneração do magistério. Não obstante as justificativas
apresentadas, não foi encaminhada qualquer documentação que pudesse
comprovar o alegado, fato que torna impossível a verificação do real índice de
aplicação no magistério. Ante o exposto, ratifica-se o percentual de 51,93%
apontado no exame inicial e mantém-se a irregularidade do item.

Ademais, colhe-se do Acórdão 1284/06 do TCE/PR, relativo às contas de
2003, as seguinte irregularidades relevantes ao deslinde da causa:

Abertura de créditos adicionais acima da autorização da Lei Orçamentária
Anual.
Extrapolação da remuneração dos Agente Políticos, cabendo pedido de
ressarcimento dos valores demonstrados às fls. 220 e 224
Falta de aplicação de 60% dos Recursos do FUNDEF para o Magistério

Já no que concerne à rejeição das contas do exercício de 2004, o TCE
identificou as seguintes irregularidades:

VIII. Ausência de empenhos da despesa com pessoal e obrigações patronais
segundo o regime de competência - Conforme consta ás fls. 265, a entidade
apresentou superávit financeiro de R$ 1.848.626,26. No entanto, o fato não
justifica a ausência de empenhos no período de competência, ocasionando a
demonstração incorreta no Relatório de Gestão Fiscal, em contraposição a
determinação contida nos arts. 18, § 2º e 50, II, da LC. 101/00. Quanto ao
pagamento do 13º salário sem o prévio empenho, verifica-se a desobediência
ao disposto no artigo 60 da Lei 4.320/64. Observe-se que, havendo
disponibilidade financeira, a entidade deveria ajustar o orçamento, através de
autorização legislativa, a fim de proceder aos respectivos empenhos no
período de competência. Em não havendo disponibilidade financeira, a
entidade deveria primeiramente atender as despesas de caráter obrigatório,
Num. 43153533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

deixando de contrair despesas de caráter eventual, conforme estabelecido no
art. 9º, II da Lei 101/00;
X. Extrapolação na remuneração dos agentes políticos - O recorrente alega
que o subsídio do prefeito em dezembro de 2003 era de R$ 12.108,35,
mantendo-se este valor no exercício de 2004, conforme fichas financeiras às
fls. 316/317. Contudo, a Lei 492/00 de 03/07/2000, fixou o subsídio do
Prefeito em R$ 10.120,02. No exercício de 2002, através do Decreto
2153/2002, foi concedido reajuste de 11,30% a partir de abril de 2002. No
entanto, o reajuste não foi considerado no cálculo da remuneração dos
agentes políticos, uma vez que a concessão ocorreu através de decreto, não
sendo dado atendimento ao preceituado no Art. 37, inciso X da Constituição
Federal, a qual estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por
Lei Específica. No exercício de 2003 o subsídio foi reajustado através da Lei
390/2003 em 7,5%, passando, a partir de julho/2003 para R$ 10.879,02;
XI. Falta de aplicação de 60% dos recursos do FUNDEF para o magistério –
O recorrente alega que o percentual mínimo não foi atingido, em razão do
não empenhamento das despesas de pessoal das competências do
13° salário e dezembro/2004, por falta de recursos orçamentários. No
entanto, não apresenta documentos que comprovem a alegação,
demonstrando as despesas relativas ao FUNDEF 60% não
empenhadas, com o devido atestado emitido pelo Conselho do
FUNDEF, atuante no exercício em análise, que confirme que as
despesas se destinam ao magistério;

A partir da moldura fática do aresto, verifica-se que o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná apresentou parecer opinando pela rejeição da contas públicas do
impugnado, relativa aos exercícios financeiros de 2002, 2003 e 2004, por concessão de
reajuste a servidores por meio de decreto, sem lei específica; falta de aplicação do índice
mínimo em educação; falta de aplicação dos 60% dos recursos do FUNDEF para o
magistério; pagamento de subsídio de vereadores em desacordo com os limites
constitucionais; abertura de créditos adicionais acima do autorizado na Lei Orçamentária
Anual; extrapolação da remuneração dos agentes políticos; ausência de empenhos das
despesas com pessoal e obrigações patronais.

Evidentemente, tratam-se de atos dolosos de improbidade administrativa que
violaram os princípios da Administração Pública, geraram enriquecimento ilícito e
causaram dano ao erário, nos termos dos art. 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1° desta lei

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente,
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei

Num. 43153533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições

Antes de adentrar a análise das irregularidades indicadas nos Acórdãos do
Tribunal de Contas há que se incursionar, brevemente, acerca da alteração legislativa
promovida pela Lei nº 14.230/21 na Lei nº 8429/92 que, dentre outros dispositivos,
instituiu o § 2º ao art. 1º, que delimita o que se entende por ato doloso na configuração de
improbidade administrativa.

O dolo genérico é compreendido como aquele em que o administrador
assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os
gastos públicos. Já no que tange à definição do dolo específico, citamos Marçal Justen
Filho: “apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da
natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse
resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa.” [JUSTEN
FILHO, Marçal. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada:
Lei 14.230. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 25].

Apesar da alteração legislativa, no campo de verificação da relação
dolo/inelegibilidade, contudo, o Tribunal Superior Eleitoral já pôde se manifestar após
aquela modificação na Lei de Improbidade, ainda que com relação a eleições pretéritas,
oportunidade em que reiterou o mesmo entendimento sufragado ao longo dos anos
anteriores, inexistindo, até o presente momento, qualquer indício de guinada
jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. INDEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE. MÉRITO.
GASTOS IRREGULARES COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL DECORRENTE DE ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
8. De todo modo, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que, "para o
fim da inelegibilidade da alínea g, não se exige dolo específico, mas apenas
genérico, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não
atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os gastos
públicos. Precedentes" (AgR–REspEl nº 0600146–68/SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 22.4.2021, DJe de 3.5.2021).
[...]
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060020856, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 02/08/2022]

Num. 43153533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

Apesar do mencionado precedente, no caso concreto, denota-se a existência
de dolo específico do ordenador das despesas que, ignorando a norma constitucional
insculpida no inciso X do art. 37 da CF, que determina que qualquer reajuste de
servidores deve ser efetivado por lei, realiza mediante decreto a referida manobra.

É cediço que não cabe à justiça eleitoral adentrar a análise da motivação ou
de eventuais documentos que fundamentaram a decisão de rejeição das contas,
conforme Súmula 41 do TSE:

Súmula 41 - Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto
das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas que configurem causa de inelegibilidade.

Não obstante, consigna-se que a conclusão pela existência de dolo específico
de ato de improbidade administrativa que gerou prejuízo ao erário na concessão de
reajuste salarial não pode ser elidida pela cópia da Lei Municipal nº 668/02, trazida pelo
impugnado, que posteriormente substituiu o mencionado Decreto nº 2153/02, uma vez
que houve pagamento da remuneração reajustada desde a emanação do ato do chefe do
Executivo Municipal em abril/02, que auferiu todos os benefícios políticos de sua decisão
contrária à Constituição Federal, até a entrada em vigor da mencionada lei em
27/12/2002, muito provavelmente como manobra para tentar afastar a irregularidade nas
contas públicas.

Repisa-se que, em razão desse ato, houve a imputação de débito ao
impugnado no montante de R$ 10.292,04, conclusão exarada no Acórdão do Tribunal de
Contas em trecho reproduzido pela Procuradoria Regional Eleitoral:

E que seja encaminhado à Diretoria de Contas Municipais para abertura de
processo de impugnação de despesa, referente aos valores percebidos
indevidamente pelos agentes políticos, devidamente atualizados até a data do
efetivo recolhimento, conforme fls. 200 e 224

Reputa-se, assim, inaplicável ao caso em apreço a novel disposição do § 4º-
A do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.

Mas não é só. Há dolo específico que causa enriquecimento ilícito no
pagamento, a si próprio, de subsídios a maior do que o valor instituído em lei. Conforme
pontuou o Tribunal de Contas, a Lei 492, de 03/07/2000, fixou o subsídio do Prefeito em
R$ 10.120,02 e, posteriormente, no exercício de 2003, o subsídio foi reajustado através
da Lei 390/2003 em 7,5%, passando, a partir de julho/2003 para R$ 10.879,02, não
encontrando guarida, portanto, o pagamento do subsídio no montante de R$ 12.108,35
alegado pelo ora impugnado nos autos perante o Tribunal de Contas.

Consta, outrossim, a falta de observância do repasse mínimo do FUNDEF
para o magistério, irregularidade que reiteradamente tem fundamentado a configuração
da inelegibilidade ora em comento, retratada em precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte Regional. E observa-se que no presente caso há o agravante de a
irregularidade ter persistido por 3 exercícios consecutivos, o que ressalta a conduta
dolosa do impugnado que, deliberadamente, decidiu por não observar a norma:

Num. 43153533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
INELEGIBILIDADE. CONTAS. REJEIÇÃO. FUNDEB. RECURSOS
FEDERAIS. ART. 1º, I, G, LC 64/90. INCIDÊNCIA.
1. Este Tribunal firmou o entendimento de que a rejeição de contas por
irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF, atual FUNDEB, é apta
a atrair a inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº
64/90, sobretudo porque, na espécie, houve, além da aplicação de multa, a
determinação de ressarcimento ao erário.
2. O Tribunal de Contas da União detém competência para processar e julgar
prestação de contas do FUNDEB, quando houver repasse financeiro da
União, o que se verifica na hipótese dos autos.
3. Para a incidência da inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art.
1º da LC nº 64/90, é desnecessário o dolo específico de causar prejuízo ao
erário ou atentar contra os princípios administrativos. O dolo, aqui, é o
genérico, a vontade de praticar a conduta em si que ensejou a improbidade.
4. Agravo regimental desprovido.
[Recurso Ordinário nº 51817, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 14/10/2014]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) - CARGO DE PREFEITO - INDEFERIDO -
REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL - ALÍNEA "G", DO
INCISO I, DO ART. 1º, DA LC Nº 64/90 - RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeição das Contas do Chefe do Executivo pela Câmara Municipal.
Decreto Legislativo Municipal.
2. A rejeição de contas por irregularidades na aplicação dos recursos do
FUNDEF gera a inelegibilidade prevista na alínea "g", do inciso I, do art. 1º da
Lei Complementar nº 64/90, sobretudo porque consubstancia irregularidade
insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa.
Precedente do TRE-PR: RE nº 248-56.2016.6.16.0161. Relator: Dr. Josafá
Antonio Lemes.
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA
(RRC) - CARGO DE VICE-PREFEITO - INDEFERIDO - REJEIÇÃO DE
CONTAS PELO TCE/PR - ALÍNEA "G", DO INCISO I, DO ART. 1º, DA LC Nº
64/90 - RECURSO DESPROVIDO.
1. Incidência da inelegibilidade pela alínea "g", do inciso I, do artigo 1º da
Lei Complementar nº 64/90 de contas irregulares pelo Presidente da Câmara
Municipal por ser o ordenador das despesas (inteligência do § 1º, do artigo 31
da CF).
2. A ausência de retenção de IRPF de agentes políticos configura
irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa,
atraindo a incidência da inelegibilidade da alínea "g", do inciso I, do art. 1º da
LC n° 64/90.
3. A restituição de valores devidos ao erário não afasta a incidência da causa
de inelegibilidade prevista na alínea "g", do inciso I, do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90.
Precedente do TRE-PR: RE Nº 88-18.2016.6.16.0133. Relator Dr. Lourival
Pedro Chemim. Acórdão nº 51.702, de 30/09/2016. Publicado em sessão.
(RECURSO ELEITORAL nº 7013, Acórdão de , Relator(a) Des. Josafá
Antonio Lemes_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
Num. 43153533 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

04/10/2016)

Por fim, outra não é a conclusão no que concerne à identificação de abertura
de créditos adicionais acima do autorizado na Lei Orçamentária Anual e a ausência de
empenhos da despesa com pessoal e obrigações patronais.

Ora, é lição mais comezinha no que concerne à gestão de verbas públicas a
observância da Lei Orçamentária e da obrigatoriedade de emissão dos respectivos
empenhos para a efetivação de despesas. Nessa medida, sem perquirir acerca da
finalidade do gestor, não há como se deixar de reconhecer o dolo em contrapor a
disposição do art. 42 da Lei nº 4.320, que determina que créditos suplementares e
especiais deverão ser autorizados por lei e os extraordinários devem ser imediatamente
informados ao Poder Legislativo, bem como ao art. 60 do mesmo diploma que afirma "é
vedada a realização de despesa sem prévio empenho".

Tais atos violam frontalmente os princípios da administração pública,
mormente o da legalidade, em razão de atos que demandariam lei específica,
configurando-se a improbidade administrativa também neste ponto.

Indubitavelmente tratam-se de irregularidades insanáveis na medida em que
não podem ser convalidadas, ou seja, em que pese exista a possibilidade indenizatória no
intuito de ressarcir os cofres públicos no que concerne ao prejuízo ao erário e ao
enriquecimento ilícito, a violação a preceitos constitucionais é vício que não tem como ser
desfeito.

Por oportuno, insta salientar que, embora estabelecido o quantum
indenizatório do ato insanável, não consta dos autos quaisquer elementos que
demonstrem que o recorrido tenha ressarcido o erário.

Portanto, analisadas as circunstâncias fáticas delineadas pelo Tribunal de
Contas e sufragadas pela Câmara Municipal à luz dos precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral, reconhecem-se, no caso, a prática de atos dolosos de improbidade
administrativa a ensejar a inelegibilidade em comento.

À luz da Súmula 41 do TSE, já reproduzida no presente, não encontra
guarida a alegação de nulidade dos Decretos Legislativos que rejeitaram as contas do
impugnado, devendo a fundamentação de violação ao princípio da razoável duração do
processo ser levada ao conhecimento da Justiça Comum, competente para fazer a
revisão judicial dos atos administrativos.

(iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da
decisão:

No ponto, verifica-se que os Decretos Legislativos nº 01, 02 e 03, de rejeição
das contas dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, foram publicados no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná em 03/03/2016, data de sua entrada em vigor, não havendo ainda
decorrido oito anos.

(v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário:

Num. 43153533 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

Verifica-se que não houve qualquer notícia nos autos no sentido de que as
proposições do Tribunal de Contas do Estado e as decisões da Câmara Municipal teriam
sido suspensas pelo Poder Judiciário, prova que interessaria ao impugnado, presumindo-
se, assim, que tal suspensão ou anulação não ocorreu.

Portanto, preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se a procedência da
impugnação e consequente indeferimento do registro.

Por fim, quando os autos encontravam-se incluídos em pauta de
julgamento, o impugnado apresentou petição reforçando a tese de que não houve a
imputação de débito, portanto o caso estaria incluído no art. 1º, § 4º-A da LC 64/90. O
argumento não comporta deferimento.

Conforme já esposado no presente voto, o Tribunal de Contas do Estado
foi específico ao imputar o débito ao então Prefeito Municipal no seguinte trecho
destacado:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS: "o responsável informa que
o reajuste de 11,3% foi concedido por meio de Decreto nº 2.153/02, que
reajusta os vencimentos e vantagens dos servidores públicos municipais.
Entende-se que a justificativa apresentada não pode ser acolhida, uma vez
que o ato utilizado foi contrário ao que determina o art. 37, X da Constituição
Federal [...]. Portanto, face à ausência de lei específica para a concessão de
reajuste aos agentes políticos, conclui-se pela manutenção da
irregularidade com ressarcimento do valor apontado pela Instrução nº
1354/03 - Primeiro Exame devidamente atualizado até a data do efetivo
recolhimento - R$ 10.292,04.

Diversamente do que apontado pelo impugnado, o que deixou de ser
aplicado pelo TCE em razão de não estar em vigor a Lei Complementar Estadual nº
113/2005, nos termos do Prejulgado 01, foi especificamente a sanção de multa,
conforme se verifica no trecho extraído do mesmo Acórdão daquela Corte de Contas:

"Deixo de aplicar a multa prevista no art. 87, III, § 4º, da Lei Orgânica deste
Tribunal de Contas, no valor de R$ 691,13 (seiscentos e noventa e um reais e
treze centavos), tendo em vista que se trata de prestação de contas do
exercício de 2002, anterior, portanto, à Lei Complementar Estadual
113/2005, nos termos do Prejulgado 01 deste Tribunal:"

Imperioso destacar que o Tribunal de Contas do Estado não fez ressalva
nesse mesmo sentido com relação à anterior imputação do débito constante do
mesmo voto pela irregularidade das contas públicas, portanto, não há como acolher o
argumento de que a sanção "caiu por terra".

Por fim, não cabe a essa justiça especializada incursionar acerca da forma de
cobrança do referido montante, mormente em autos de registro de candidatura, sendo
assim desarrazoada a invocação por parte do impugnado no sentido de que o Tribunal de
Contas deveria ter seguido esse ou aquele procedimento.

Num. 43153533 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, voto por julgar PROCEDENTE a
impugnação e, consequentemente, INDEFERIR o registro de candidatura, em razão de
estar configurada a inelegibilidade do art. 1º, I. g da Lei Complementar nº 64/90.

Diante da notória inelegibilidade aqui reconhecida e a transferência de
recursos do FEFC ao candidato, dê-se ciência ao Ministério Público para o que entender
cabível.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601267-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: JOAO GUILHERME RIBAS
MARTINS - Advogados do REQUERENTE: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - PR6629, JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
REQUERENTES: FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE), FEDERAÇÃO PSOL REDE
(PSOL/REDE) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS - Advogados do
IMPUGNADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - PR6629, JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR42986-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro
de candidatura, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153533 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414078600000042120604
Número do documento: 22091516414078600000042120604